Tribunal: TJDFT
Processo: 0729967-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0729967-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 604.896,17), indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais contábeis arbitrados para o cálculo do valor da penhora sobre o faturamento da executada/agravante, já deferido pelo juiz. A agravante alega, em síntese, que: 1) o trabalho a ser realizado pelo perito é extremamente simples, pois se limita ao somatório do valor das notas fiscais do período com apuração de simples cálculo, o que não justifica os honorários fixados (R$ 2.500,00 mensais); 2) o perito não apresentou quantitativo de horas mensais estimadas para o trabalho, sendo que, tendo em vista a simplicidade do serviço a ser realizado, este não superará 2 a 3 horas/mês; 3) os honorários homologados são tão excessivos que superam o piso salarial de contador sênior no DF em jornada de trabalho de 44 horas semanais (R$ 2.781,00). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinada a apresentação de nova proposta cujo valor total não supere R$ 7.000,00 ou, então, seja nomeado outro perito para cumprir o encargo. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que os esclarecimentos periciais foram devidamente detalhados e não permitem concluir que tenha havido excesso na proposta apresentada (ID 98916038 do processo originário). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator